Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de não oportunizada a prévia manifestação específica da parte, antes de reconhecida a ausência de pressuposto processual e da extinção do feito, em suposta contrariedade ao previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença, pois ausente qualquer prejuízo efetivo à parte autora, referida nulidade apenas submeteria o Juízo a quo à nova análise de argumentos por ele já examinados.
2. Nos termos do art. 842 do CC, a sentença que julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, obstando-se de homologar o acordo extrajudicial apresentados pelas partes, incorre em error in procedendo.
3. Os artigos 515, III, e 785, ambos do CPC, possibilitam a obtenção de título executivo judicial, mesmo sendo a parte detentora de título executivo extrajudicial.
4. A realização de transação depois do ajuizamento da demanda não importa na perda superveniente do interesse de agir.
5. De acordo com o art. 922 do CPC, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução.
6. A homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação e não a extinção do feito.
7. Recurso provido.